Tribunal: TJES
Processo: 0018933-53.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018933-53.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WEBCAR ESTETICA AUTOMOTIVA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018933-53.2019.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: HELIO PINTO BARBOZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL (LAVA-JATO). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO (
FAUTE DU SERVICE
). ATUAÇÃO INEFICAZ DO PODER DE POLÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória na qual a parte autora alega sofrer com poluição sonora e química proveniente de estabelecimento vizinho (lava-jato), imputando ao Município de Vila Velha omissão no dever de fiscalização eficaz para cessar a irregularidade.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os particulares e também o Município recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço público (omissão/ineficiência) ao não coibir efetivamente a atividade irregular ao longo dos anos.

3. Recurso do Município pugnando pela reforma, sustentando ausência de omissão (pois realizou vistorias e notificações), nulidade da sentença por contradição e julgamento
extra petita
quanto à condenação autônoma em danos morais, requerendo a improcedência ou redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, baseada na teoria da culpa do serviço (
faute du service
). Embora o Município tenha realizado vistorias e notificações pontuais (2018, 2021, 2022), restou comprovada a ineficiência da fiscalização, pois as irregularidades perpetuaram-se por anos sem a adoção de medidas coercitivas eficazes (como interdição ou apreensão). A mera formalização de notificações que são ignoradas pelos particulares não exaure o Poder de Polícia, caracterizando a falha estatal no dever de tutela. Não há nulidade ou julgamento
extra petita
. A condenação do ente público decorre de causa própria (omissão fiscalizatória), distinta da conduta dos particulares, sendo lícito ao magistrado individualizar a sanção conforme a culpabilidade. O valor de R$2.000,00 mostra-se módico e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6.
Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)